Tribunal: TJDFT
Processo: 0719209-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. TRANSAÇÕES. VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE CORRETORA CONTRATANTE E CORRESPONDENTE CONTRATADA. VIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APURAÇÃO CONFORME INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO BANCO CENTRAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
- Não há de se falar em cerceamento de defesa, tampouco em decisão surpresa se, diante de questão ventilada em sede de contestação, a parte apresenta réplica e não se manifesta sobre a preliminar de carência de ação. Por questão de estratégia processual ou até omissão, a falta de impugnação específica não impede ou frustra o prosseguimento do rito e até o julgamento da questão. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada.
- Nos termos do art. 2o c/c art. 8o da do Banco Central, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante. No caso, a correspondente atuava em nome da Corretora de Câmbio.
- Constatado que a transação ou operação de câmbio ocorreu durante a vigência do convênio entre a Corretora e o correspondente, todos respondem solidariamente pelas falhas na prestação do serviço ao consumidor. Até porque, segundo a própria Resolução no 3.954/2011, a instituição financeira ou autorizada contratante tem inteira responsabilidade pelo atendimento prestado por seu correspondente aos clientes e usuários.
- Consoante norma do art. 19 da Resolução 3.954/2011/BACEN, é dever da instituição contratante informar ao Banco Central do Brasil o encerramento da relação jurídica com o correspondente contratado. Se não o fez ou foi tardia, o rompimento do vinculo frente a terceiro se inicia da ciência à autarquia federal.
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.